Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008991-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAIZA RUBIM
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LAIZA RUBIM, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deferiu a liminar para que o Estado de Mato Grosso providenciasse a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia pelo SUS, a parte Requerente diagnosticada com obesidade mórbida.
Recorre a Agravante defendendo a necessidade do procedimento vindicado, posto que aguarda 03 (três anos) por uma consulta que até agora não foi disponibilizada pelo SUS.
Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Sinop para que disponibilizem imediatamente ou em prazo exíguo a cirurgia bariátrica (id. 88309455).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Da análise dos autos, em sede de cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não vislumbro os requisitos ensejadores a concessão do efeito almejado.
Isso porque, o direito já foi assegurado, com a respectiva determinação judicial, para inclui a Agravante na Central de Regulação para realização de cirurgia bariátrica (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada obedecendo a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS e em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Além disso, não se trata de procedimento de urgência ou emergência, como bem consignou o NAT:
[...] “Não se trata de procedimento de urgência e/ou emergência, com ou sem vigência de pandemia Na vigência da pandemia o procedimento está contraindicado para economia de insumos, risco de complicações inclusive necessidade de CTI está obviamente contaminado. O tratamento para obesidade, este exige acompanhamento multiprofissional, de acordo com diretrizes nacionais e internacionais: médico, nutricional, psicológico, prática da atividade física, dentre outros. A cirurgia foi indicada em 28/08/20 com guia de AIH preenchida por outro profissional em 02/09/20 após uma única consulta com o profissional (...) Se houver outra possibilidade menos agressiva de tratamento da obesidade disponível para a paciente, ela poderá ser poupada dos riscos e comorbidades inerentes à gastroplastia. Não consta solicitação do procedimento no SISREG III. Recomenda-se acompanhamento clínico multiprofissional otimizado de acordo com diretrizes nacionais (Diretrizes de Utilização da ANS) e internacionais.
Assim, ausente o periculum in mora, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora